Tribunal: TJDFT
Processo: 0706870-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706870-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIL PLACIDO CAMILO JUNIOR AGRAVADOS: MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS, CLEUDIVANIA MEDEIROS SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada[1] fora prolatada no trânsito da ação de despejo por falta de pagamento aviada pelo agravante em desfavor dos agravados - Maciel de Carvalho Rodrigues Medeiros e Cleudivania Medeiros Santos -, tendo, dentre outras questões, indeferido o pedido de despejo liminar que formulara, sob a ótica de que a medida condicionar-se-ia à ausência de garantia do contrato de locação, com o que não se conformara o agravante, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências respaldam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante preceitua o inciso I do artigo 1.015 do estatuto processual[2]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o recorrente renunciara expressamente ao pedido de efeito suspensivo do qual poderia se valer[3], visando a obter a imediata apreciação do mérito que trouxera à lume, aos agravados para, querendo, contrariarem o instrumento recursal no prazo que lhes é legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no 0749986-67.2024.8.07.0001, Decisão – ID 226420258 (fls. 157/158). [2] Código de Processo Civil - “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I- tutelas provisórias (...).” [3] Agravo de Instrumento – ID 69181150, págs. 06/07 (fls. 07/08).